Tribunal: TJBA
Processo: 8003764-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003764-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ANTONIO ROCHA LOBO

Advogado(s)
:
MERCIA PORTUGAL LOBO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. PACIENTE IDOSO EM QUADRO CLÍNICO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Antonio Rocha Lobo, deferiu tutela de urgência determinando a implantação do serviço de internação domiciliar (home care) no prazo de 72 horas, abrangendo suporte de enfermagem, medicamentos, fisioterapia, acompanhamento médico e demais insumos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura do serviço de internação domiciliar (home care), diante da recusa da operadora fundada em ausência de previsão contratual e em cláusula de exclusão.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pelos relatórios médicos que prescrevem expressamente o regime de internação domiciliar como modalidade terapêutica adequada ao quadro clínico do agravado, paciente octogenário portador de Carcinoma mucoepidermoide de parótida esquerda
metastático.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, independentemente da taxatividade do rol da ANS, quando prescrito pelo médico assistente.

5. A Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolida o entendimento de que, havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento home care, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão.

6. A definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado indicado pelo médico assistente.

7. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção do agravado sem o suporte de internação domiciliar prescrito, considerando a gravidade do quadro clínico , implica risco concreto de agravamento irreversível do estado de saúde e risco à própria vida, valores protegidos pelos arts. 5º, caput, e 196 da Constituição Federal.

8. A eventual irreversibilidade da tutela não atinge o plano de saúde de forma definitiva, podendo a operadora buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos caso a medida, ao final da ação, mostre-se desfavorável à parte autora, na forma do art. 302, I e III, do CPC.

9.A alegada necessidade de distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, de avaliação pelo Score NEAD e de realização de perícia médica demanda instrução processual aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear a internação domiciliar (home care) prescrita pelo médico assistente como alternativa à internação hospitalar, ainda que o serviço não conste expressamente do rol da ANS ou esteja excluído por cláusula contratual.

2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrentes da gravidade do quadro clínico do beneficiário, é cabível a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do serviço de home care pelo plano de saúde

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.119.752/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.051.686/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.185.690/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019; Súmula 12/TJBA; Súmula 469/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8003764-32.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravado, ANTONIO ROCHA LOBO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA